Tribunal: STF
Processo: HC 194865
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
E M E N T A



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA E DE NOVO RECONHECIMENTO PESSOAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



     



    I – É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes.



    II – Agravo regimental não provido.